Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702787-66.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAJUSTE SALARIAL. 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%, VARIAÇÃO DO IPC. ABRIL. MAIO, JUNHO E JULHO 1990. COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DISTINGUISHING. SEGURANÇA JURÍDICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de liquidação individual da sentença coletiva proferida no Processo n. 0013136-95.2000.8.07.0001, que repôs as perdas resultantes dos expurgos inflacionários dos meses abril, maio, junho e julho de 1990. Foi acolhida a impugnação do Distrito Federal para declarar que nada deve ser incorporado à remuneração dos servidores, ante a absorção promovida por reajustes salariais posteriores (Decretos 12.728/90 e 12.947/90) e, como consequência, foi extinta a liquidação da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no julgamento do REsp 1.235.513/AL, processado sob a sistemática de recursos repetitivos (Temas 475 e 476), ao tratar dos reajustes salariais dos servidores federais, com aplicação aos distritais, ser possível compensar os índices de reajuste assegurados ao servidor público com os concedidos tão somente em leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo. 3. No julgamento do AgInt no AREsp 465.900/DF, em razão da elevada quantidade de ações similares, o STJ estabeleceu distinção (“distinguishing”) em relação ao precedente vinculante, por considerar que a questão deveria ser tratada concretamente, com privilégio à segurança jurídica e para evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido, permitindo a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da referida ação coletiva, ainda que não tenha o ente distrital invocado tal questão na fase de conhecimento. 4. No caso concreto, improcedente o argumento de que os reajustes não foram suficientes para superar os efeitos da inflação, pois a afirmação é genérica e não está ancorada na prova dos autos. 5. A compensação é consequência jurídica extraída dos fatos, não necessitando de previsão legal específica. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras funcionais, porquanto a decisão proferida no juízo de piso se encontra acobertada pela coisa julgada material, além de não ter sido comprovado qualquer excesso de execução. Defende que pode ser beneficiado com a projeção da coisa julgada coletiva “in utilibus” para o plano individual, de modo que não se vislumbra, juridicamente, a possibilidade de se discutir a compensação. Enfatiza que os efeitos jurídicos benéficos alcançam os substituídos processualmente. Sustenta que não há que ser falar em compensação, dedução ou utilização dos reajustes supervenientes para fins de pagamento dos reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e de 28,44%; c) artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, afirmando que as decisões judiciais são posteriores aos aumentos, cuja compensação é pretendida, razão pela qual a pretensão impugnativa fundamenta-se em aspectos que eram passíveis de alegação e discussão na fase cognitiva, não cabendo mais discussão na fase de liquidação/cumprimento de sentença, por estar preclusa esta faculdade processual; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Pondera que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado; e) artigo 1o da Lei 6.899/1981, ao argumento de que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela Fazenda Pública é consectário legal e de ordem pública. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, no sentido de se afastar completamente a limitação temporal e a possibilidade de compensação dos reajustes, remanescendo, ainda, a obrigação do recorrido de reajustar os estipêndios em 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, tudo devidamente atualizado pela correção monetária, sob pena de ofensa ao direito de propriedade. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece subir com relação à indicada afronta aos artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016